Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703231-02.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO, GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR ALVES DA SILVA, LOURIVAL BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA INÊS PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IOLANDA COSTA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014